Tribunal: TJSP
Processo: 2252133-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Créditos decorrentes de operações de derivativos incluídos em adiantamento de contrato de câmbio – Ausência de violação ao contraditório ou inovação interna quanto à matéria discutida na decisão atacada – Preliminares rejeitadas - Alteração da natureza da operação comprovada - Concursalidade – Pedido subsidiário não

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Créditos decorrentes de operações de derivativos incluídos em adiantamento de contrato de câmbio – Ausência de violação ao contraditório ou inovação interna quanto à matéria discutida na decisão atacada – Preliminares rejeitadas - Alteração da natureza da operação comprovada - Concursalidade – Pedido subsidiário não conhecido - Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.